Tribunal: TCU
Processo: 026.736/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB-PSE 2012 (no da TCE no sistema: 4445/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Genilson Barbosa da Silva (CPF: XXX.353.055-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Sobradinho/BA, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "b" e "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Genilson Barbosa da Silva; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Genilson Barbosa da Silva, condenando-o ao pagamento da quantia abaixo discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/1/2012 1.351,65 3/1/2012 1.800,00 20/1/2012 1.000,00 24/1/2012 1.870,00 25/1/2012 1.500,00 8/2/2012 1.867,49 14/3/2012 7.752,00 3/4/2012 1.988,70 3/4/2012 3.300,00 4/4/2012 1.000,00 27/4/2012 2.000,00 27/4/2012 1.500,00 27/4/2012 1.250,00 30/4/2012 6.094,84 12/6/2012 2.337,50 18/6/2012 2.000,00 10/7/2012 3.833,50 11/7/2012 500,00 11/7/2012 6.094,84 3/8/2012 500,00 3/8/2012 5.809,84 24/8/2012 6.900,00 3/10/2012 5.809,84 5/10/2012 1.615,00 24/10/2012 1.425,00 24/10/2012 624,92 24/10/2012 665,00 24/10/2012 1.045,00 24/10/2012 624,92 24/10/2012 1.425,00 25/10/2012 1.872,78 16/11/2012 6.000,00 10/12/2012 6.854,84 12/12/2012 8.875,90 9.3. aplicar a Genilson Barbosa da Silva, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, corrigida monetariamente, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia do presente Acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia do presente Acórdão ao responsável e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, para ciência, informando-os de que o teor integral das peças que a integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.